Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-23.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. TROCA DE MOTOR. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É impossível conhecer, em sede de apelação, de pedidos e alegações não apresentados no momento próprio em primeira instância, por caracterizar inovação recursal, acarretando indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
2. Incumbe ao comprador o ônus de verificar as condições da coisa, especialmente se tratando de produto seminovo, já submetido a desgaste natural e eventuais sinistros.
2.1. Porém, os princípios da boa-fé e da probidade que devem ser observados nos negócios jurídicos, além do dever de informação imposto ao fornecedor, não são compatíveis com o enriquecimento ilícito gerado pela venda de bem com o ocultamento de características negativas relevantes do produto.
2.2. Omissão da fornecedora em informar sobre alteração na integridade do produto, como troca do motor do veículo, aliada à diversidade de vícios verificados logo após a compra, configura justo motivo para a rescisão do contrato.
3. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade.
3.1. A contínua descoberta de vícios no produto, apesar de um aborrecimento, não configura dano moral indenizável se restar não demonstrada qualquer lesão aos direitos da personalidade.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Sentença reformada.